Tribunal: TCU
Processo: 004.258/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 32025, modalidade Concorrência e Uasg 399008 (Objeto: prestação de serviços de assistência médica, hospitalar, laboratorial, auxiliar e de internação)

Inteiro teor:
Acórdão 6609/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, sobre possíveis irregularidades ocorridas na Dispensa de Licitação 3/2025, promovida pela Companhia Docas do Rio de Janeiro (PortosRio) para a contratação emergencial de empresa especializada na prestação de serviços de assistência médica, hospitalar, laboratorial, auxiliar e de internação, incluindo serviços de urgência (24 horas) e de emergência, para os empregados da PortosRio, bem como para os seus dependentes diretos e/ou legais, pelo período de 180 dias, no valor de R$ 10.943.213,22. Considerando que o representante alegou, em suma, ter ocorrido as seguintes irregularidades: i) dispensa ilegal de licitação para contratação emergencial, decorrente de desídia administrativa; e ii) escolha de proposta guiada apenas pelo menor preço (sem considerar os aspectos técnicos de atendimento ao termo de referência) e contrária à decisão judicial proferida no processo 0100776-09.2020.5.01.0081 pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região (TRT/RJ); considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis e foi conhecida por meio de despacho à peça 27; considerando que, inicialmente, foi indeferido o pedido de adoção de medida cautelar, com a autorização para realização de diligências junto à unidade jurisdicionada; considerando que, de acordo com a unidade instrutora, em derradeira instrução, não se verificou desídia administrativa na dispensa de licitação para a contratação emergencial, visto que restou demonstrada a intenção da entidade em renovar o contrato então vigente, com a antecedência necessária, e que a impossibilidade dessa renovação decorreu de alteração legislativa recente naquele momento (Lei 14.973/2024) que vedou a possibilidade de contratação de empresas inclusas no cadastro informativo de créditos não quitados do Setor Público Federal (Cadin); considerando ainda que não se verificou irregularidade na decisão de se contratar emergencialmente a empresa Klini Planos de Saúde Ltda. pelo menor preço global do "plano básico", uma vez que a decisão de migração para planos mais avançados ("intermediário I" e "intermediário II") deve ser dos próprios empregados, os quais deverão arcar individualmente com a diferença; considerando, entretanto, que se constataram as seguintes irregularidades: i) ausência de análise sobre a suficiência da rede credenciada oferecida pela referida empresa na dispensa de licitação em relação ao previsto no termo de referência; e ii) exigência de coparticipação, em descumprimento à decisão judicial na Reclamação Trabalhista 0100776-09.2020.5.01.0081, que determinou, dentre outras medidas, a manutenção do plano de saúde com as mesmas regras do plano anterior, sem coparticipação para os empregados admitidos até 31/5/2020; considerando, todavia, que: i) o Contrato 12/2025, firmado com a Klini Planos de Saúde Ltda. no contexto da Dispensa de Licitação 3/2025, já teve sua vigência encerrada; ii) o Contrato 31/2025, que o sucedeu, foi assinado com a Amil Assistência Médica Internacional S.A., empresa que, segundo o representante, seria a que melhor atenderia às necessidades dos empregados da PortosRio; e iii) o Contrato 31/2025, em sua cláusula primeira, §§ 1o e 2o, estipulou que o plano de saúde será majoritariamente sem coparticipação, havendo planos com coparticipação somente para empregados admitidos a partir de 1o/6/2020; e considerando, portanto, ser suficiente a expedição de ciência das irregularidades à unidade jurisdicionada; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, 143, inciso III, 169, inciso V, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, e 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) expedir os comandos constantes do item 1.6 desta decisão; c) comunicar esta decisão ao representante e à Companhia Docas do Rio de Janeiro; d) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 004.258/2025-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Sindicato dos Guardas Portuários Empregados de Autoridade Portuária dos Municípios do Rio de Janeiro, Arraial do Cabo, Angra dos Reis, Itaguaí e Niterói - SINDGUAPOR-RJ 1.2. Unidade: Companhia Docas do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.6. Representação legal: Luis Felippe Olimpio dos Santos (OAB/RJ 156.598), representando Sindicato dos Guardas Portuários Empregados de Autoridade Portuária dos Municípios do Rio de Janeiro, Arraial do Cabo, Angra dos Reis, Itaguaí e Niterói (SINDGUAPOR/RJ) 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência à Companhia Docas do Rio de Janeiro sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas na Dispensa de Licitação 3/2025, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. ausência de pareceres conclusivos quanto ao cumprimento, pela empresa selecionada, das exigências técnicas contidas no termo de referência, notadamente quanto à adequação do quantitativo de médicos nas unidades da Federação, em desacordo com o estabelecido no art. 56 da Lei 13.303/2016; 1.7.1.1. ausência de previsão, no âmbito da Dispensa de Licitação 3/2025 e do Contrato 12/2025, dos efeitos, no procedimento, dos mandamentos de decisão judicial proferida na Reclamação Trabalhista 0100776-09.2020.5.01.0081, com a inclusão, no plano de saúde, de coparticipação para todos os empregados, sem prejuízo de ressalva expressa, no instrumento contratual, de sua eventual reversão, caso não transitada em julgado a referida decisão.